Tribunal: CARF
Processo: 11065.003514/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003514/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
KAIZEN RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/03/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. MULTA.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A multa por descumprimento de obrigação acessória definida na legislação
previdenciária não pode ser reduzida ou dispensada por falta de previsão legal.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Mantido o lançamento das obrigações principais, resta configurado o
descumprimento da obrigação acessória relativa à não apresentação da GFIP
com todas as informações relativas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o recálculo da multa, com vistas a se aplicar a
penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003514/2010-69
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003514/2010-69

vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do
art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que manteve lançamento relativo a
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), por ter a empresa apresentado a GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 02/2006 a 03/2008, infringindo, assim, a Lei n° 8.212, 1991, art. 32, inc. IV e §§
3o e 5o , combinado com art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 (DEBCAD 37.303.420-2)
Conforme relata a DRJ, o sujeito passivo impugnou o lançamento nos seguintes
termos (fls. 72/73):
Informa que as suas exclusões do Simples e do Simples Nacional, efetivadas por meio
dos ADE’s 125 e 126, estão sendo impugnadas.
Sustenta que não cometeu qualquer infração, já que jamais omitiu ou deixou de
informar como base de incidência de contribuições previdenciárias a seu cargo a
remuneração de todos os segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
Argumenta que a exclusão do sistema com efeitos retroativos não tem o condão de
transformar atos legais em ilegais, ainda mais que a exclusão se deu por não
cumprimento de uma obrigação acessória (falta de escrituração do Livro Caixa), e não
por qualquer ato ilícito.
Afirma que as GFIP’s foram apresentadas com os dados correspondentes aos fatos
geradores ocorridos e que os recolhimentos foram devidamente realizados.
Alega que, se na época dos fatos cumpriu sua obrigação na forma prevista em lei para
sua situação fiscal, não pode agora ser penalizada com multa de atraso e de ofício.
Caso os ADE’s não sejam anulados, argumenta que será devido apenas o valor do
tributo recalculado, com a respectiva multa de mora, devendo ser reconhecida a
insubsistência deste AI e a improcedência da ação fiscal.
Ao final, requer a acolhida da impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado;
ainda, caso publicada lei com penalidade mais benéfica até o julgamento final da
presente impugnação, aquela seja aplicada de ofício.
Da diligência
A fiscalização foi demandada a apresentar esclarecimentos (fls. 33 e 34), indicando
quais foram os dados omitidos nas GFIP’s, devendo ainda apresentar a planilha “AI 68”
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003514/2010-69

que, conforme sua informação, referia-se ao cálculo da multa e, apesar de citada no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não estava juntada aos autos.
Em resposta (fls. 38 a 40), a fiscalização esclarece que o demonstrativo referido no
relatório fiscal da multa aplicada como AI 68 é o mesmo que constou como Anexo 1 ao
AI CFL 68. Informa ainda que o contribuinte, mesmo encontrando-se em situação
impeditiva para a sua manutenção no Simples, não tomou a devida providência (pedido
de exclusão do sistema) e continuou declarando as GFIP’s com o código 2 – optante
pelo Simples. Em razão deste fato, as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais listados no Anexo 1 CFL 68 (AI 68) não foram computadas
como base de cálculo para as contribuições previdenciárias parte patronal e para
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; ou seja, a contribuição
previdenciária da empresa e para terceiros não foi calculada pelo sistema SEFIP, não
estando declaradas em GFIP, como devido. Conclui que as informações consideradas
como omitidas das GFIP’s são as bases de cálculo constantes na planilha demonstrativa
ao relatório de diligência intitulado “Anexo 1 ao AIOA CFL 68”.
Cientificada em 27/02/2012, a empresa autuada manifestou-se em 21/03/2012 (fls. 68 a
70), repisando os argumentos anteriormente expendidos.
A DRJ/POA julgou o lançamento procedente, mantendo a exigência. A decisão
restou assim ementada:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias configura infração à legislação previdenciária.
A multa por descumprimento de obrigação acessória definida na legislação
previdenciária não pode ser reduzida ou dispensada.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/7/2012 (fl.
78) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 8/8/2012 (fls. 81 e seguintes),
por meio do qual recorre a este Conselho das exatas alegações já apresentadas quando da
impugnação. Requer a reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento do débito lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a recorrente deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências do lançamento.
Inicialmente ressalte-se que a discussão em torno do crédito tributário lançado
guarda conexão com o resultado da discussão em torno da exclusão definitiva da empresa dos
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003514/2010-69

regimes do Simples e do Simples Nacional. Consta dos autos que a exclusão da empresa dos
Regimes do Simples e do Simples Nacional foi tratada nos Processos Administrativos Fiscais nos
11064.003480/2010-11 e 11065.003481/2010-57. Em consulta ao Sítio do CARF extrai-se que
os resultados desses PAF foram por negar provimento aos recursos apresentados pela recorrente,
de forma que confirmou-se as exclusões. Vejamos:
PAF11065.003480/2010-11:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
PAF 11065.003481/2010-57:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Não há dúvidas que as omissões apontadas existiram, tanto que as obrigações
principais, discutidas no PAF 11065.003508/2010-10, julgado nesta mesma sessão, foram
mantidas. Reproduzo a sua ementa e conclusão:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS.
A partir do período que se processarem os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica
excluída do SIMPLES ou do Simples Nacional sujeita-se às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, segue
as regras estabelecidas para as demais empresas.
...
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para seja efetuado o
recálculo da multa nas competências até 11/2008, conforme redação do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, para fins de apuração da multa mais benéfica e
consequente aplicação da retroatividade benigna.
Quanto às alegações do recorrente no sentido de que não cometeu qualquer
infração, pois jamais omitiu ou deixou de informar como base de incidência de contribuições
previdenciárias a seu cargo a remuneração de todos os segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço; que a exclusão do sistema com efeitos retroativos não tem o condão de
transformar atos legais em ilegais, ainda mais que a exclusão se deu por não cumprimento de
uma obrigação acessória (falta de escrituração do Livro Caixa), e não por qualquer ato ilícito;
que, na época dos fatos, cumpriu sua obrigação na forma prevista em lei para sua situação fiscal,
não pode agora ser penalizada com multa de atraso e de ofício, tais alegações não procedem.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional
é a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição
legal, de forma que correta a aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação
acessória, pois desde a edição do ADE de exclusão deveria o recorrente declarar em GFIP o
código 2 (não optante pelo SIMPLES) e não o código 1 (optante), nas competências do
lançamento, o que implicou na omissão das contribuições patronais devidas pela empresa a partir
do momento da exclusão dos regimes simplificados. Conforme informou a autoridade lançadora
na resposta à diligência:
4) No entanto, mesmo o contribuinte encontrando-se em evidente situação impeditiva
para a sua manutenção no sistema SIMPLES, não tomou a devida providência (pedido
de exclusão do sistema) e continuou declarando as GFIPs com o código "2" optante pelo
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003514/2010-69

SIMPLES. Disto decorreu a incorreção de que as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais listados no Anexo 1 CFL 68 (AI 68) não foram
computadas como base de cálculo para as contribuições previdenciárias parte patronal e
para financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), ou seja, a
contribuição previdenciária da empresa e para terceiros não foi calculada pelo sistema
SEFIP, não estando declarada em GFIP, conforme devido.
Conforme previsto na legislação, a pessoa jurídica excluída do sistema
simplificado de pagamento de tributos sujeitar-se-á, a partir do período que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas que, no caso das contribuições sociais, segue as mesmas regras das demais
empresas. Nesse sentido, transcrevo os fundamentos adotados na decisão recorrida, os quais
reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do
artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, mantendo assim o crédito tributário em discussão:
Uma vez excluída do sistema/regime de tributação simplificada, a pessoa jurídica está
sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme definido pelo artigo 16 da
Lei no 9.317/1996 e pelo artigo 32 da Lei Complementar no 123/2006, incluindo tanto as
obrigações principais como as obrigações acessórias. Desta forma, a partir da emissão
dos Atos Declaratórios de Exclusão, o que ocorreu em 17/12/2010, mas obedecendo-se
à data da produção de efeitos da exclusão, existe a condição plena para que o
contribuinte se sujeite ao recolhimento das contribuições sociais com os acréscimos
legais devidos e ao cumprimento das obrigações acessórias de acordo com as normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral. Saliente-se que a definição da produção dos
efeitos da exclusão não é ato arbitrário, estando expressamente estabelecida em lei. Ou
seja, mesmo que o contribuinte tenha efetuado os recolhimentos e apresentado as
GFIP’s na forma estipulada para os optantes pelo Simples e pelo Simples Nacional, a
exclusão de ofício retroage conforme determinado pela legislação tributária. Em relação
ao Simples, a data inicial da produção de efeitos da exclusão retroagiu a 01/01/2005.
Para o Simples Nacional, a produção de efeitos deu-se em 01/07/2007. Este Auto de
Infração não tem como objetivo a cobrança da obrigação principal, ou seja, o
pagamento de tributos, mas é decorrência do descumprimento pelo sujeito passivo de
obrigação acessória prevista na legislação previdenciária de apresentar as GFIP’s com
todos os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Portanto, aqui neste lançamento não há cobrança de multa de mora e de
ofício. A autuação da impugnante originou-se do fato de ter indicado em GFIP ser
optante pelo Simples quando na realidade não poderia estar albergada pelo
sistema/regime, por incorrer em situação impeditiva. Ao assinalar a opção 2 – optante
pelo Simples, as remunerações informadas pela empresa autuada para cada segurado
não foram consideradas para o cálculo das contribuições devidas, ou seja, não
compuseram a base de cálculo sobre as quais incidiram contribuições previdenciárias.
Desta forma, configurou-se a omissão de informações em GFIP, situação prevista na Lei
no 8.212/1991 como infração, e que culminou na aplicação da multa capitulada no artigo
32, § 5o da Lei no 8.212/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, combinada com o
artigo 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003) e artigo 373 do
RPS. Sendo definida pela legislação previdenciária, não há como reduzir ou dispensar a
multa aplicada.
Por fim, quando da impugnação o contribuinte requereu a aplicação da
retroatividade benigna caso fosse editada lei superveniente. Embora não tenha reforçado
expressamente tal pedido no recurso, como requer a reforma do acórdão guerreado, manifesto-
me sobre a temática.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003514/2010-69

Na resposta a diligência proposta pelo julgador de piso para fins de elucidação de
como foi apurada a multa ora em discussão, informou a autoridade fiscal (fl. 39):
7) Os totais do Anexo 1 ao AIOA CFL 68 foram transportados para as planilhas
intituladas "Anexos 1 e 1 B — Planilha com comparação das multas para lavraturas de
AIOA's e AIOP's para competências até 11/2008". Conforme já referido estas planilhas
constam no processo às fls 14 e 15. Ambas planilhas possuíam o objetivo de aplicar a
penalidade mais benéfica ao contribuinte comparando, conforme explicitado no item 3
do Relatório Fiscal, fls 34 do processo 11065.003508/2010-10 apenso, a multa da
legislação antiga (art. 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/91 ou CFL 68 mais a multa de mora
prevista no art. 35, inciso I da Lei 8.212/91 ou 24%) com a multa prevista no art. 44,
inciso I da Lei 9.430/96 (75% do valor devido).
Assim, embora pelo anexo constante da fl. 64 é possível perceber que já houve a
comparação das multas aplicadas, entendo que para fins de aplicação da retroatividade benigna, a
multa ora em discussão deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
...
Isso porque a penalidade que se discute no presente processo estava antes prevista
no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009,
sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, acima copiado, que
trata de nova penalidade quando da constatação da mesma infração que se discute, de forma que a
comparação para fins de aplicação da retroatividade benigna deve ser efetuada comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, conforme redação vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que seja apurada a
retroatividade benigna no cálculo da multa lançada, comparando-se as disposições do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991, conforme redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento
do art. 32-A dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original